Tribunal: TJDFT
Processo: 0737251-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA LIDE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS. LIMITAÇÃO. TEMA 1085. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAR. BOA-FÉ. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8o, DO CÓDIGO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INOCORRÊNCIA. A ampliação dos limites objetivos da lide não é admitida fora das oportunidades processuais regularmente previstas, muito menos em sede de recurso de apelação, sob pena de inovação recursal. O objeto da insurgência deve ater-se à análise de questões que foram alçadas nos autos (artigo 1.013, do Código de Processo Civil). Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1085, São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o, do artigo 1o, da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Tratando-se de conta corrente bancária comum, na qual a apelante realiza movimentações e recebe a sua remuneração, são legítimos os débitos realizados, com expressa autorização da correntista, para amortização da dívida constituída de forma bilateral e consensual, pois esses débitos estão amparados em livre disposição contratual entre o banco e seu cliente. Inexiste abusividade se a parte contratante tinha pleno conhecimento das implicações da contratação das dívidas, como a limitação de sua disponibilidade financeira (boa-fé objetiva) e ainda assim resolveu contrair mútuos no seu interesse, consentindo com o débito das prestações em sua conta bancária periodicamente (boa-fé subjetiva). Inexistindo elementos que evidenciem a abusividade da cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito, não há como reconhecer violação à liberdade de contratar. Considerando a licitude dos descontos realizados na conta corrente da autora, não é devida a restituição das quantias debitadas de sua conta corrente, seja de forma simples ou em dobro, visto que a restituição pressupõe pagamento indevido. Não configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais a conduta da instituição financeira que realizou descontos na conta corrente do cliente conforme as disposições contratuais pactuadas, ainda que sejam declaradas posteriormente como abusivas. Considerando o baixo valor da causa, de rigor a fixação dos honorários advocatícios com base na regra da equidade (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil). A condenação da parte beneficiária da justiça gratuita deve ser suspensa, nos termos do artigo 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. O agravo interno prejudicado, em razão do julgamento do mérito da própria apelação, não enseja a incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.